Tribunal: STF
Processo: Rcl 94597
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Santorini Construção e Transportes Ltda. para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 593.727/MG, Tema 184 da Sistemática da Repercussão Geral.

A reclamante relata que foi notificada para apresentar defesa no Inquérito Civil (IC) nº 000046.2026.05.003/0, instaurado sob sigilo, pelo Ministério Público do Trabalho, o qual visa apurar fatos relacionados à responsabilidade estatal na terceirização de serviços, fiscalização de contratos e temas complementares, incluindo registro de empregados, e salário mínimo profissional. 

Alega que, tendo efetuado pedido de vista dos autos, este foi deferido:

[...] contudo sem acesso integral aos autos e aos documentos que já instruíam o procedimento. Isso motivou novo pedido fundamentado de acesso integral aos autos em 21/03/2026. 
Em 24/03/2026, foi proferido novo despacho deferindo o pedido de vista, com a afirmação genérica de que “observando-se a indisponibilidade dos documentos eventualmente já colocados em sigilo, daqueles referentes a diligências em andamento e quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade da investigação”. 
Ainda assim, não se disponibilizou qualquer documento. Permaneceu em sigilo TODOS os documentos que instruíram a denúncia, impossibilitando o conhecimento integral dos elementos informativos que embasaram a instauração do procedimento e a formulação da requisição ministerial (documento 1, p. 7).

Prossegue aduzindo que:

Agrava a ilegitimidade da negativa do MPT o fato de ser negado acesso aos documentos que instruíram a própria denúncia e já estão incorporados ao procedimento de forma definitiva. 
A própria denúncia afirma que junta documentos e planilhas técnicas para comprovar as suas alegações, os quais não foi dado acesso à parte. 
A disponibilização integral dos elementos instrutórios, principalmente aqueles que instruíram a própria denúncia, é medida indispensável para assegurar a higidez do procedimento e a efetividade das garantias constitucionais do inquirido (documento 1, p. 12).

Conclui, assim, que a negativa reiterada da Procuradoria do Trabalho no Município de Juazeiro, de possibilitar o acesso da empresa inquirida ao conteúdo integral dos processos administrativos citados, afronta diretamente a autoridade da Súmula Vinculante 14, comprometendo o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja:

[...] a reclamação julgada procedente para determinar que o membro do Ministério Público do Trabalho autorize a defesa constituída a acessar, sem qualquer restrição, todas as informações e documentos já materializados e carreados aos autos do processo IC 000046.2026.05.003/0, notadamente os documentos que instruíram a denúncia e os que já juntados posteriormente, a fim de se garantir o exercício do direito constitucional fundamental (documento 1, p. 18).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é parcialmente conhecida e, na parte conhecida, é improcedente, pois não houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Em relação ao paradigma fixado no Tema 184 da Sistemática da Repercussão Geral, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.

A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).

Assim, consoante entendimento desta Suprema Corte, uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. 1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021). 
 
RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).
 AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).
 
No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.
 
Isso porque, conforme a documentação juntada aos autos, os atos reclamados não são nem mesmo decisões judiciais (documento 15).

No mérito, com efeito, a Súmula Vinculante 14 assim estabelece:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Ocorre que a referida súmula vinculante tem aplicação tão somente aos procedimentos investigatórios de natureza penal, não sendo aplicável aos procedimentos administrativos de natureza cível, como é o caso dos autos.

Por ocasião da análise da Proposta de Súmula Vinculante 1, da relatoria do Ministro Menezes Direito, proposição que deu origem à referida súmula, já estava claro que o seu âmbito de aplicação restringia-se aos procedimentos investigatórios criminais, como é possível constatar da leitura do seguinte trecho do voto do Ministro Celso de Mello:

Entendo altamente relevante a formulação, no caso, de súmula vinculante, tal como preconizada no doutíssimo voto proferido pelo Senhor Relator, eminente Ministro MENEZES DIREITO.
Tenho salientado, Senhor Presidente, em várias decisões por mim proferidas no Supremo Tribunal Federal, que o Estado não pode ignorar nem transgredir o regime de direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República assegura a qualquer pessoa sob investigação criminal ou processo penal.
Ninguém ignora, exceto os cultores e executores do arbítrio, do abuso de poder e dos excessos funcionais, que o processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda das liberdades individuais.
Daí porque se impõe, às autoridades públicas, neste País, notadamente àquelas que intervêm nos procedimentos de investigação penal ou nos processos penais, o dever de respeitar, de observar e de não transgredir limitações que o ordenamento normativo faz incidir sobre o poder do Estado.
Formulou-se, na espécie, consideradas as razões expostas pelo E. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, proposta de súmula vinculante destinada a garantir, aos Advogados (e, por intermédio destes, aos indiciados e aos réus), o direito de acesso - já reconhecido em lei - aos autos de procedimentos penais que tramitem em regime de sigilo.
[...].

Essa exegese tem sido reafirmada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, da qual destaco os seguintes julgados:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Pedido de vistas em inquérito civil público. Violação ao princípio da ampla defesa. Inexistente. 4. Súmula Vinculante n. 14. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 8.458 AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19/9/2013).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A PROCESSOS DE NATUREZA CÍVEL. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. 
1. No caso, em que se trata de reclamação voltada contra ato administrativo — prolatado em inquérito de natureza administrativa —, não há como reconhecer haver estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado. Impossibilitada, portanto, a aplicação do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF. Precedentes.
2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 52.498 AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. INQUÉRITO CIVIL ARQUIVADO. INEXISTÊNCIA DE RISCO À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 51.013 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/4/2022).

Agravo regimental na reclamação. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Agravo regimental não provido. 
1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 
2. O entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 14 visa a fazer prevalecer as garantias mínimas de exercício da ampla defesa pelo investigado, perante autoridade com competência de polícia judiciária, na fase inquisitorial do processo penal, garantindo o acesso do investigado e de seu defensor aos documentos e demais elementos de provas já documentados em procedimento protegido pelo sigilo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 19.390 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/8/2015).

Registro, ademais, que, da leitura dos autos, não fica claro que o acesso à integra dos documentos acostados ao inquérito civil seja imprescindível ao exercício do direito de defesa no processo IC 000046.2026.05.003/0, a considerar o teor do despacho do Ministério Público do Trabalho:

Foi mantida a indisponibilidade do formulário de notícia de fato em si, porque, no caso vertente, o noticiante possui identidade em sigilo. O resguardo do sigilo da identidade do denunciante está albergado, também, na LGPD. 
O inquirido possui direito a acessar o teor das informações a respeito das quais irá se defender. Esse direito encontra-se plenamente viabilizado a partir da disponibilização da apreciação prévia, da portaria de inquérito civil e das notificações que lhe foram direcionadas. 
É dizer: independentemente de quem tenha formulado a denúncia, que possui direito de ter sua identidade preservada, interessa ao inquirido acessar as informações sobre as quais deve se defender. 
Esse direito se encontra plenamente garantido a partir do presente despacho, por meio do qual devolvo integralmente prazo de manifestação do inquirido para que se manifeste a respeito das notificações expedidas (documento 5, p. 2).

Nesse sentido, cito a Rcl 78.541/RJ, da minha relatoria, DJe 6/5/2025.

Ante o exposto, nos termos do art. 991 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único do RISTF, conheço em parte a presente reclamação constitucional e, na parte conhecida, julgo-a improcedente. Fica prejudicado o pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator